Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-48.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-48.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRELES

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, ARNALDO FREITAS PIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Pau Brasil contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidor municipal ocupante do cargo de gari. O agravante sustenta a nulidade da decisão singular por ausência de jurisprudência consolidada, defende a necessidade de produção de perícia técnica para a comprovação da insalubridade e alega ausência de prova quanto ao não pagamento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é regular o julgamento monocrático do recurso de apelação em tema submetido a tese firmada em IRDR; (ii) estabelecer se há necessidade de realização de perícia técnica para caracterização da insalubridade de atividade desempenhada por gari; e (iii) determinar se há inversão indevida do ônus da prova quanto ao não pagamento das verbas deferidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é admissível quando a matéria estiver pacificada em jurisprudência dominante ou submetida a entendimento firmado em IRDR, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, como ocorre no caso, que segue a tese vinculante fixada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7 do TJBA).

A exigência de produção de perícia técnica é afastada quando a atividade exercida for notoriamente insalubre e os fatos estiverem suficientemente comprovados por outros meios de prova, nos termos da tese firmada no referido IRDR. A função de gari, com contato permanente com lixo urbano, é classificada como insalubre em grau máximo pelo Anexo 14 da NR-15, dispensando a realização de prova pericial (CPC, art. 374, II e III).

Não há cerceamento de defesa quando oportunizada a especificação de provas e a parte interessada permanece inerte, especialmente quando o Município, detentor da documentação funcional, não requer diligências na fase oportuna.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o Município, conforme art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o julgamento monocrático da apelação quando a matéria estiver integralmente submetida a tese firmada em IRDR, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.

É dispensável a realização de perícia técnica quando a atividade exercida for notoriamente insalubre, como no caso de gari, e os fatos estiverem suficientemente demonstrados por outros meios de prova.

Compete ao Município, na qualidade de empregador e detentor da documentação funcional, comprovar o pagamento de verbas salariais, não havendo cerceamento de defesa quando deixa de produzir prova que lhe incumbia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 374, II e III; 932. NR-15, Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7); STJ, Súmula 568.